Tribunal: TJMT
Processo: 1027701-51.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027701-51.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIUARE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 017.538.682-03 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

Trata-se de Ação de Indenização em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em razão de extravio temporário de bagagem por 48 horas em voo nacional. A sentença acolheu parcialmente o pedido, fixando indenização por danos morais em R$ 1.500,00 e danos materiais em R$ 250,00. O autor apelou, requerendo majoração do valor dos danos morais e incidência dos honorários sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a:

(i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente para reparar o abalo sofrido com o extravio temporário da bagagem; e

(ii) saber se os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa ou se podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Comprovado o extravio temporário da bagagem por 48 horas, a responsabilidade da empresa aérea é objetiva, cabendo-lhe indenizar pelos danos morais decorrentes, os quais decorrem in re ipsa.

4. O valor fixado a título de danos morais em R$ 1.500,00 mostrou-se insuficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 3.000,00.

5. Quanto aos honorários, constatada a irrisoriedade da aplicação percentual sobre o valor da condenação, impõe-se a fixação por equidade, fixando-se, de ofício, os honorários em R$ 1.500,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, justificando a indenização. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica. 3. É cabível a fixação equitativa de honorários advocatícios, quando o valor da condenação for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 261339/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24/11/2015; STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
DIUARE OLIVEIRA SANTOS
contra
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, que nos autos da
Ação de Indenização
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A.
, acolheu parcialmente o pedido inicial, para condenar a apelada ao pagamento de R$ 1.500,00 título de danos morais e de R$ 250,00 a título de dano material.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a majoração do
quantum
aplicado pelos danos morais, bem como que os honorários sucumbenciais incidam sobre o valor da causa. Com essas considerações, requer a reforma da sentença.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (id. 286891877), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
DIUARE OLIVEIRA SANTOS
ajuizou
Ação de Indenização
em face
do
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A.,
pretendendo ser indenizado pelos danos materiais e morais decorrentes do extravio de sua bagagem pelo período de 48 horas após voo entre as cidades de Campo Grande/MS e Sinop/MT.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por Diuare Oliveira Santos contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, em que afirmou que celebrou contrato de transporte com a empresa requerida, que compreendia o percurso determinado pelo trecho entre as cidades de Campo Grande/MS e Sinop/MT, para o dia 16 de agosto de 2024. Relatou que teve a bagagem despachada, extraviada temporariamente, e que somente foi devolvida no dia 18 de agosto de 2024. Registrou que, devido o ocorrido experimentou danos morais e materiais. Esgrimiu considerações doutrinárias e jurisprudenciais sobre o dano moral, sua estimativa e arbitramento do ‘quantum’ indenizatório. Pugnou, ao final, pela procedência do pedido, para a finalidade de condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Recebida a petição inicial, foi concretizada a citação da requerida. A empresa requerida veiculou resposta, oportunidade em que arguiu, como tese preliminar, a impugnação à assistência judiciária gratuita. No mérito, asseverou que argumentou que o evento constitui mero aborrecimento e que não subsistem provas que demonstram a ocorrência do dano moral. Mostrou oposição quanto à pretensão indenizatória por danos materiais. Requereu, ao final, a improcedência do pedido.

Houve réplica, instante em que o autor, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa.

(...)Pois bem. Na hipótese concreta, da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, depreende-se que as partes litigantes celebraram contrato de transporte, que compreendia o percurso delimitado pelo trecho entre as cidades de Campo Grande/MS e Sinop/MT, em que ficou estabelecido o dia 16 de agosto de 2024, com previsão de chegada no destino-final, às 16h40min (evento n.º 176572674). Segundo os informes produzidos no processo, é possível divisar, também, que a bagagem, despachada pelo autor, foi extraviada, de maneira temporária, na exata medida em que somente foi disponibilizada ao requerente no dia 18 de agosto de 2024 (evento n.º 176572675).

Este fato/circunstância (o extravio temporário da bagagem) despontou como fato incontroverso no processo, em virtude da ausência de oposição/resistência detalhada [art. 341 do Código de Processo Civil].

De efeito, não constitui demasia registrar, por conveniente, que, inspirado no efeito da influência de dever contratual, de administrar com qualidade-segurança a execução do contrato de transporte, e porque prenuncia-se como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da companhia de aviação, conclui-se, por inferência racional, que a responsabilidade civil do transportador, derivada do extravio de bagagem, despachada no compartimento de carga ou de mão, é presumida, de natureza objetiva — e apenas pode ser elidida, mediante demonstração de ocorrência de situação/caso fortuito externo, inevitável e imprevisível, totalmente desvinculado da atividade desenvolvida por parte do fornecedor e estranho/alheio ao produto ou serviço.

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a companhia deixou de restituir aos autores a bagagem, no instante da chegada no destino-final, privando, de maneira temporária, e efetivou a devolução tão somente logo após o transcurso do interregno de quinze dias, privando os requerentes do acesso aos objetos de uso pessoal, dando origem à situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao consumidor, fruto da violação da cláusula de incolumidade, inerente ao contrato de transporte, colocando à sua disposição serviço ineficiente e incompleto [art. 6.º, inciso VI e art. 14, § 1.º, inciso II, ambos da Lei n.º 8.078/1990; art. 734 do Código de Processo Civil], dado o caráter punitivo e dissuasório da responsabilidade civil, penso que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos suportados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990].

(...)1. Dos danos morais.

Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil.

Com base nesse raciocínio, depreende-se, por força de proposição lógica, que o extravio temporário de bagagem, traz, como consequência direta, perturbação emocional, que causa abalo à incolumidade psicológica, ao dinamizar na psique sentimento de desvalia, fruto de relação de consumo mal resolvida, causadora de contratempos/transtornos, desconforto e de intensa aflição e desamparo.

A existência do dano moral, fruto do extravio temporário de bagagem, decorre ‘in re ipsa’, na medida em que a responsabilidade civil do agente desponta como consequência do ato de violação do direito, o quê implica considerar que se mostra totalmente irrelevante a demonstração do prejuízo em concreto — que se presume em razão da própria conjuntura de fatos. O dano moral, portanto, consuma-se com o extravio da bagagem; nada mais se revela necessário demonstrar [cf.: TJRS, Apelação Cível n.º 70083651794, 12.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 05/03/2020; TJRS, Apelação Cível n.º 70080792591, 11.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 29/05/2020].

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o extravio da bagagem se materializou de forma temporária, em viagem realizada dentro do território nacional, e que o autor fora privado do acesso a objeto de uso pessoal, precisando recorrer à utilização de serviços de chaveiro para acessar sua residência, de maneira que as repercussões dos danos podem ser graduadas como de baixa-média intensidade e, por derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do potencial sócio-econômico das partes litigantes, considero razoável que se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para minimizar os transtornos gerados — sem que se configure enriquecimento sem causa.

2. Dos danos materiais.

Efetivamente, o princípio da reparação integral (‘restitutio in integrum’) prevê que os danos que impliquem defasagem patrimonial devem ser integralmente ressarcidos à vítima, com a finalidade de recompor/recompensar o patrimônio do ofendido. É regra essencial da responsabilidade civil, por danos materiais, que o prejuízo se mostre certo e determinado, de maneira que a existência de prova inequívoca a respeito da sua ocorrência e do valor do prejuízo são imprescindíveis — visto que que não se indeniza dano patrimonial hipotético.

Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, é possível divisar que, devido à ocorrência de falha na prestação dos serviços (extravio temporário da bagagem), o autor experimentou prejuízos efetivos, relacionados com o dispêndio de recursos financeiros para arcar com gastos com chaveiro, por conseguinte, para delimitar o montante da indenização, a quantificação econômica da nota arquivada no movimento n.º 176572676, e que representa a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). (...)”.
(ID. 286891871)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, objetivando que seja reformado o
decisum
,
para majorar o
quantum
aplicado pelos danos morais, bem como para que os honorários sucumbenciais incidam sobre o valor da causa.

Em suas contrarrazões, o recorrido postulou o desprovimento do apelo.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o recurso comporta parcial acolhimento.

O caso é de extravio de bagagem despachada, durante viagem de avião (Campo Grande/MS x Sinop/MT), em que o consumidor obteve resposta da empresa aérea informando a perda da bagagem, sendo-lhe devolvida após 48 horas.

Celebrado o contrato de transporte, responde à empresa pelos danos decorrentes de má prestação dos serviços. Nesse sentido, sua obrigação é de resultado, devendo tomar as providências e cautelas necessárias para o bom sucesso do objetivo pactuado. O dano moral é presumido em face do inadimplemento do contrato de transporte.

Quanto aos danos causados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no seguinte sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
TRANSPORTE AÉREO
– CANCELAMENTO DE VOO
– EXTRAVIO DE BAGAGEM – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA.
1. A empresa aérea responde pela indenização de danos materiais e morais experimentados objetivamente pelos passageiros decorrentes do extravio de sua bagagem.
2. Não existem critérios fixos para a quantificação do dano moral, devendo o órgão julgador ater-se às
peculiaridades de cada caso concreto,
de modo que a reparação seja estabelecida em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa. Assim, não há necessidade de alterar o quantum indenizatório no caso concreto, em face da razoável quantia, fixada por esta Corte Superior em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 261339 / RS, Ministro Marco Buzzi, 4ªTurma, publicado em 24/11/2015). (g. n.)

Aquele que embarca num avião celebra contrato de adesão com a empresa transportadora, e ao pagar pelo bilhete de passagem, o passageiro adere ao regulamento da empresa, a qual assume a obrigação de transportá-lo ao seu destino na forma, data e horários aprazados, o que inclui o transporte de sua bagagem de forma segura.

O consumidor, na qualidade de passageiro, ao entregar sua mala à empresa, esperava recebê-la incólume em seu desembarque na cidade de destino. A obrigação de transporte era da empresa, respondendo essa pela falha em seu serviço.

Quanto aos danos morais, restou comprovada a ocorrência de transtornos que ultrapassaram o patamar de mero desconforto ou frustração.

Portanto, para o arbitramento do
quantum
indenizatório, devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a conduta abusiva da empresa de transporte em não tomar os cuidados necessários para evitar o estado de ofensa, a finalidade de desestimular o ofensor a repetir a falta e, sobretudo, o fato do apelante ter ficado sem seus pertences por 48 horas, tendo que chamar um chaveiro para abrir sua residência, logo após chegar de uma viagem, pois sua chave se encontrava na bagagem extraviada.

A quantia atribuída em sentença (R$1.500,00), merece reparação, pois não atende aos fatores de avaliação utilizados para casos de extravio de bagagem fixados na jurisprudência desta Corte, além de ser irrisória, deixando de reparar os danos causados à vítima.

Todavia, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pedido pelo apelante está muito além do proporcional e adequado para o caso em questão.

Dessa forma, considerando o padrão indenizatório adotado por esta Corte e a necessidade de que a indenização cumpra as funções reparatória e pedagógica, acolho o parcialmente o pedido formulado pelo apelante e reformo a sentença para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais).

No que concerne ao pleito de condenação do apelado em honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, entendo que a insurgência não comporta acolhimento.

É que, de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC, a base de cálculo dos honorários deve, como regra, corresponder ao valor da condenação, ao proveito econômico obtido ou, na sua ausência, ao valor atualizado da causa, tendo o Superior Tribunal de Justiça, ao abordar a matéria, firmou a seguinte tese repetitiva em seu Tema n. 1.076:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ. REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022, DJe 31/5/2022) (g. n.)

Dessa forma, havendo condenação pecuniária, o valor desta, em regra, é o critério legalmente determinado como base para o cálculo dos honorários.

Entretanto,
in casu,
a aplicação literal do percentual de 10% sobre o valor da condenação seria irrisória,
não remunerando condignamente o trabalho técnico desenvolvido ao longo de toda a fase cognitiva, desvirtuando o princípio da proporcionalidade entre o trabalho desenvolvido pelo patrono e o resultado econômico da demanda.

Nesse contexto, por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, que autoriza, em caráter excepcional, a fixação dos honorários por apreciação equitativa nos casos em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou muito baixo, ponderando os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º.

Assim,
de ofício
, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00, valor que considero justo, proporcional, e compatível com o grau de zelo do profissional, o tempo exigido, a natureza e a importância da causa, nos termos combinados do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, em consonância com a jurisprudência do STJ (Tema n. 1.076).

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DIUARE OLIVEIRA SANTOS
,
para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais) e,
de ofício
, fixo os honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025